Tribunal: TJES
Processo: 5008676-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008676-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UEVERTON SILVERIO DE SOUZA
RECORRIDO: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008676-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
UEVERTON SILVERIO DE SOUZA

RECORRIDO:
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8813553.

Contrarrazoes apresentadas pelos recorridos, id. 8813559, Com registro de que o recorrido encontra-se assistido por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8813553), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8813552), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC
.”

A r. sentença do juízo a quo extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por entender pela existência de coisa julgada.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, ter recebido cobranças referente a cartão de crédito que alega não ter contratado, recebido ou utilizado. Postula seja anulado qualquer débito existente em nome do autor, bem como algum ato restritivo que exista em seu nome, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, não se tratar de coisa julgada, pois os fatos são distintos, postulando pela procedência da demanda.

Pois bem, o Juízo de piso dispôs em sua sentença:

“Informa o autor na inicial que em momento pretérito ajuizou ação parecida, distribuída sob o nº. 5000724-78.2023.8.08.0012, junto ao 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, que foi extinta sem resolução do mérito.

Em consulta ao andamento daquele processo, proposta pelo ora autor em face do mesmo réu, verifica-se que o autor questiona cobrança recebida, afirmando que nunca celebrou contrato de cartão de crédito com o requerido e pede o cancelamento do contrato e da cobrança, além de indenização por danos morais.

Observa-se que naqueles autos foi proferida sentença que extinguiu o feito em razão da incompetência do Juizado, tendo o juízo entendido pela necessidade de produção de prova pericial para fins de se apurar se as assinaturas apostas nos documentos acostados aos autos são, de fato, do autor, com vistas a desvendar eventual fraude na contratação e, consequentemente, se as cobranças advindas seriam válidas ou não.

Restou ressaltado na sentença que foram juntados aos autos cópia do contrato com assinatura atribuída ao autor, semelhante àquela constante no documento de identificação que instrui a inicial, além de
selfie
do autor que teria sido tirada para confirmar o negócio jurídico, sendo imprescindível a realização de perícia para o deslinde da questão, o que resta inviável no âmbito do Juizado.

Nota-se, assim, que o requerente pretende nestes autos rediscutir a mesma relação jurídica já decidida por sentença proferida na primeira ação ajuizada e contra a qual não foi apresentado qualquer recurso, tendo, portanto, ocorrido o trânsito em julgado.

Verifica-se, deste modo, a ocorrência de coisa julgada, na forma do art. 337, §4º, do CPC.”

Em que pese o autor afirme em seu recurso tratar-se de fatos distintos, o próprio autor menciona em sua exordial que quando do ingresso da primeira demanda, à época sem advogado, deixou de se expressar de acordo com os fatos ocorridos, porém agora coloca-se em juízo com o mesmo propósito.

Ainda, analisando os presentes autos, observa-se que as faturas juntadas com a inicial foram retiradas do processo extinto de número 5000724-78.2023.8.08.0012.

Em que pese o autor descrever os fatos de forma mais detalhada nestes autos, não significa que esteja requerendo algo diverso do já demandado e sentenciado, ressaltando que tal sentença sequer fora objeto de recurso à época.

Ora, o requerente pretende rediscutir, nestes autos, a mesma relação jurídica já discutida em processo anterior.

Desta feita, acertada a r. sentença a quo ao julgar o processo extinto, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários aos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)